Tribunal: STF
Processo: ARE 1443182
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (edoc 37, p. 2):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - OFENSA AO ART. 11 DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 - OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 12, III, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE MULTA PROCESSUAL - ADMISSIBILIDADE. 1. Matérias preliminares, afastadas. 2. No mérito, comprovada a ocorrência do desvio de poder, consistente no descumprimento de decisão judicial e violação aos princípios da legalidade, moralidade e tripartição dos Poderes. 3. Ato de improbidade administrativa caracterizado e adequadamente demonstrado pelos elementos de convicção produzidos nos autos. 4. Imposição de penalidades, não comportando nenhuma alteração. 5. A multa processual deve ser afastada, pois, a análise dos elementos constantes dos autos, não autoriza a conclusão da prática de quaisquer atos previstos nos art. 17 e 18 do Código de Processo Civil. 6. Sentença de procedência de Ação Civil Pública, quanto ao mérito, mantida. 7. Recurso de apelação apresentado pela Municipalidade, desprovido. 8. Recurso de apelação oferecido pelo réu Aparecido Sério da Silva, parcialmente provido, apenas, para os fins especificados.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (edoc 43).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5°, II e LIV, 29, VIII, X, e 37, §§ 4º e 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se que a condenação judicial do prefeito por improbidade administrativa promovida na origem acabou por “submeter atos do processo legislativo à crivo da lei de improbidade administrativa” (edoc 47, p. 24), quadro alegadamente inadmissível, considerados os artigos suscitados. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário conforme o explicitado nos Temas 576 e 660 da sistemática de repercussão geral e a partir da aplicação das Súmulas 279 e 636 do STF (edoc 60).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Portanto, não conheço do agravo em relação ao tópico de aplicabilidade dos Temas 576 e 660 da sistemática de repercussão geral. 



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (edoc 37, p. 10):



    “(....) 



    Afastada a matéria preliminar e prejudicial, no mérito, a procedência da ação, fundamentada nos elementos de convicção produzidos nos autos, era a medida que se impunha, autorizando, pois, a aplicação do artigo 11 da Lei Federal 8.429/92. De qualquer forma, não prosperam os argumentos da parte apelante, em quaisquer dos aspectos suscitados nos recursos, pois, a r. sentença impugnada bem decidiu a questão submetida a julgamento, como se vê: (...)



    Por isso, de acordo com o conjunto probatório formado nos autos, tem-se que o ato de improbidade administrativa está sobejamente comprovado, limitando-se, substancialmente, a defesa da parte apelante, inclusive, nas razões recursais, à alegação genérica de inexistência de conduta dolosa, fato que ficou demonstrado, exatamente em sentido contrário.”



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados por meio de convênio e à configuração de atos de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.431.787-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2024)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 576 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação do Tema 576, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.318.248-AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021)



 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente